Tribunal: CARF
Processo: 12466.002069/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002069/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.128 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
COTIA ARMAZENS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/01/2010
VISTORIA ADUANEIRA. MERCADORIA ALÍQUOTA ZERO.
Comprovado que a mercadoria se enquadra no "EX 01" da TIPI veiculada pelo
Decreto n° 6.006/2006, com alíquota zero na época dos fatos, impõe-se dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002069/2010-60
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002069/2010-60

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela ALF.
PORTO DE VITÓRIA, do auto de infração (fls.04/34), com exigência do Imposto de
Importação (2892), no valor de R$ 23.771,04 (fls.04/10), do IPI - importação (3345), no
valor de R$ 25.851,01(fls.11/17), do PIS/PASEP - importação (4562), no valor de R$
3.192,64 (fls.18/24) e da COFINS – importação (4685), no valor de R$ 14.705,49
(fls.25/31), tendo em vista a ocorrência de avaria, apurada em vistoria aduaneira, a
pedido do importador – Commar Comércio internacional Ltda em mercadoria
acobertada pelo B/L PENVIX09110021, procedente da Malásia e que foram
descarregadas no Terminal Portuário de Vila Velha - TVV e transferidas por
trânsito aduaneiro (DTC 10/0021838-1), quando ocorreu o incêndio, conforme o
Boletim de Acidente de Trânsito no 648636 (fls.114/117), tendo por destino final, em
27/01/2010, no PORTO SECO – COTIA ARMAZÉNS GERAIS S/A – CARIACICA
/ES (fl.131).
A fundamentação legal se encontra em cada um dos tópicos das rubricas tipificadas no
auto de infração: fls. 08, 15, 22 e 29.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, do feito fiscal, consoante cópia do AR de fl.142, em
18/08/2010, a interessada protocolizou na Alfândega do Porto de Vitória/ES, em
15/09/2010 as suas alegações de defesa, impugnando o auto de infração cujo no de
controle é 0727600/00522/10, ás fls.143/147, e que se fizeram acompanhar da
documentação de fls.148/204, nos seguintes termos, ora sumarizadas, senão, vejamos:
DOS FATOS
 No exercício de sua atividade, por ser considerado transportador/beneficiário da DTC
n° 10/0021838-1, lhe foi imputada a responsabilidade pelos tributos incidentes na
importação, relativos à avaria total de mercadorias (luvas de látex para procedimento)
importadas por COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., ocorrida durante
trânsito aduaneiro, em virtude de um incêndio ocorrido no veiculo que conduzia o
contêiner MSCU 706910-8 lacre MSC 315130 originário do terminal portuário de Vila
Velha — TVV.  No entan
to a mercadoria, em apreço, cujo NCM é 4015.1900 conta com “EX” de
IPI e alíquotas zero para PIS e COFINS, assim, o auto deve ser julgado
improcedente;
DO DIREITO
DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO DE IPI ORA IMPUGNADA
 De acordo com a Tabela de Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) aprovada pelo 6.006/06, para o NCM 4015.19.00, há previsão de "EX" 01 para
luvas de "SEGURANÇA E PROTEÇÃO";  As luvas de látex para procedimento se enquadram p
tanto que nas importações realizadas anteriormente pela COMMAR COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA.., foram registradas as DI's levando-se em conta o "EX" de IPI
que reduz a aliquota de 15% para 0%;  Para comprovar a informação supradita juntou cópia da
-8 registrada
em 01/03/2010; Também importante demonstrar que a descrição da mercadoria prevista na I
está de acordo com a descrição constante no "EX" 01 da TIPI para o NCM 4015.19.00,
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002069/2010-60

conforme documentação anexa, então, é evidente que o auto deve ser anulado
relativamente ao IPI, uma vez que a sua alíquota na importação é zero para a
mercadoria em tela;
DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO DE PIS E COFINS ORA IMPUGNADA
 De acordo com o Decreto 6.426/08, Anexo III (de que trata o art. 80, § 11, inciso II da
Lei 10.865/04, alterada pela Lei 11.196/05), ficam reduzidas a 0% as aliquotas do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, para "vestuários e seus acessórios, de
borracha vulcanizada não endurecida, para uso em laboratórios ou clinicas".
DO PEDIDO
 Ante o exposto, requer que seja dado provimento à presente Impugnação para anular
ou julgar insubsistente o Auto de Infração, cancelando-se totalmente as exigências nele
contidas, com relação à cobrança de IPI, PIS/Importação e COFINS/Importação, já que
não há base legal para cobrança dos referidos tributos nos termos acima alegado;  Por fim, requ
da própria COTIA ARMAZÉNS GERAIS S/A, com sede na Rodovia BR 101, SIN,
Contorno — Km 281,3, Porto Engenho, Cariacica-ES, CEP 29157-405, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 30.683.536/0001-10.

Em 16/05/2018, a DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação e manteve
parcialmente o crédito tributário lançado.
Intimada da decisão, em 01/08/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em
31/08/2018, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual invoca
preliminar de cerceamento do direito de defesa, pois o julgador deixou de requerer
provas/documentos necessários para formar sua convicção a respeito da mercadoria, apenas
alegando que as provas apresentadas eram sucintas. No mérito, defende que o Licenciamento de
Importação e a Declaração de Importação detalham a mercadoria (luvas de látex), restando claro
o seu correto enquadramento na NCM 4015.1900. Assim, as luvas de látex, importadas para
realização de procedimentos odonto-hospitalares, ou seja, para segurança e proteção em
procedimentos gerais, se enquadram no "EX 01" da TIPI veiculada pelo Decreto n° 6.006/2006.
Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para reformar a decisão
recorrida e cancelar o crédito remanescente do auto de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002069/2010-60

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DO DIREITO DE DEFESA
Ab initio, cumpre afastar a preliminar de cerceamento do direito de defesa,
porque o julgador teria deixado de requerer provas/documentos necessários para formar sua
convicção a respeito da mercadoria, apenas alegando que as provas apresentadas eram sucintas.
Ora, o julgador detém a prerrogativa de determinar, ou não, a produção posterior de
provas para formar sua convicção a respeito da mercadoria. Se não o fez, implícito está que foi
possível formar sua convicção a respeito da mercadoria com as provas constantes dos autos.
Quando o julgador diz no seu voto: não tendo podido formar convicção acerca do pleito da
interessada está a dizer não estar convencido acerca do pleito da recorrente. A própria
recorrente deixa claro que o julgador formou sim sua convicção, quando afirmou que as
provas apresentadas eram sucintas. Em verdade, a adjetivação de sucinta foi para a “informação
pouco pormenorizada da invoice” das luvas.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito da lide.

DO ENQUADRAMENTO DAS MERCADORIAS
A recorrente defende que o Licenciamento de Importação e a Declaração de
Importação detalham a mercadoria (luvas de látex), restando claro o seu correto enquadramento
na NCM 4015.1900. Assim, as luvas de látex, importadas para realização de procedimentos
odonto-hospitalares, ou seja, para segurança e proteção em procedimentos gerais, se enquadram
no "EX 01" da TIPI veiculada pelo Decreto n° 6.006/2006.
Tal alegação foi rejeitada pela decisão recorrida:
(...) relativamente ao “EX 01” que a interessada alega ser a mercadoria 4015.1900
detentora do benefício de redução de alíquota na importação, como acrescenta
concedida através do Decreto no 6006/2006, podemos afirmar que o citado item que
consta da fatura (invoice) (fls.40/41), está simploriamente discriminado não denotando
sua real utilização nem justificando a permissão para que tal benefício de redução de
alíquota seja adotado.
Sabemos que o regime de Ex-Tarifário consiste na redução temporária da alíquota do
imposto de importação de bens de capital (BK), de informática e telecomunicação
(BIT), assim grafados na Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC), quando não
houver a produção nacional equivalente.
Atualmente, o Conselho de Ministros da CAMEX tem promovido a redução a 0%
(zero), ao amparo do Ex-Tarifário. Sem a aplicação do regime, as importações de BK
têm incidência de 14% de Imposto de Importação e, as de BIT, 16%. Ou seja, o regime
de Ex-tarifário promove a atração de investimentos no País, uma vez que desonera os
aportes direcionados a empreendimentos produtivos. A importância desse regime
consiste em três pontos fundamentais:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002069/2010-60

Viabiliza aumento de investimentos em bens de capital (BK) e de informática e
telecomunicação (BIT) que não possuam produção equivalente no Brasil;
Possibilita aumento da inovação por parte de empresas de diferentes segmentos da
economia, com a incorporação de novas tecnologias inexistentes no Brasil, com reflexos
na produtividade e competitividade do setor produtivo.
Produz um efeito multiplicador de emprego e renda sobre segmentos diferenciados da
economia nacional.
Vemos, pela consulta da fatura, que “as luvas de látex” nem mesmo estão discriminadas
a que se propõem, que no caso de EX 01 tarifário, no mínimo deveriam ser destinadas à
segurança e proteção, ou mesmo para o uso em laboratórios ou clínicas.
Assim, como vimos, tal regime possui uma abrangência bem significativa para todos os
envolvidos e desta forma a sua concessão deve estar conjugada a uma documentação de
importação mais pormenorizadamente informada do que aquela da “sucinta” invoice de
fls.40/41.
Assim sendo, não tendo podido formar convicção acerca do pleito da interessada, pelos
motivos supra, decido manter a tributação original do II e do IPI – importação.

Vale a pena reproduzir a descrição da mercadoria constante do Licenciamento de
Importação, fl.40, e da Declaração de Importação, fl. 149: Luva de Latex para procedimentos
Marca Qualitexx com talco, para uso em area odonto-hospitalar. A fatura comercial, fl. 38,
realmente é bastante sucinta: smooth powdered latex gloves, todavia, em virtude de não haver
objeção à importação, por conta de divergência de discriminação da mercadoria, deve-se
entender que a descrição da fatura está em harmonia com a descrição da mercadoria do LI
e da DI. Até porque o auto de infração descreve que a mercadoria (luvas de látex para
procedimentos), NCM 4015.19.00, estava sujeita a licenciamento não automático, submetida
a anuência da ANVISA, a qual lavrou Termo de Apreensão, Interdição e Notificação,
condenando toda a mercadoria, em decorrência de incêndio no veiculo que conduzia o contêiner.
Dessarte, se as luvas são de látex, e isso é incontroverso, e realmente se
enquadram na NCM 4015.19.00 - Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e
semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos - Outras. Posição
essa que contava com o EX 01 - De segurança e proteção. E ainda, tem finalidade de uso em
clínicas odontológicas e hospitais, não consigo vislumbrar como o uso de luvas nesses locais
não seja para conferir segurança e proteção aos usuários das luvas e demais pessoas
presentes nesses locais.
Corolário disso, assiste razão à interessada, porquanto a mercadoria se enquadra
no "EX 01" da TIPI veiculada pelo Decreto n° 6.006/2006, com alíquota zero na época dos fatos.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002069/2010-60

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital